Tribunal: STJ
Processo: 0024767-40.2026.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no MANDADO DE SEGURANÇA No 31993 - DF(2026/0024767-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CICERO MARIANO
ADVOGADA
: EDMÁRIA VERÍSSIMO PAULO - SP204421
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ATO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA
OU
MANIFESTA
ILEGALIDADE.
INVIABILIDADE.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança contra ato judicial é medida
excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar,
de plano, ato judicial eivado de flagrante ilegalidade, teratologia ou
abuso de poder que importem ao impetrante irreparável lesão a seu
direito líquido e certo. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
22/04/2026
28/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
Documento eletrônico VDA56298350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 19:08:58
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 49495b0c-d49d-475c-8e86-724495095f2c

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA56298350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 19:08:58
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 49495b0c-d49d-475c-8e86-724495095f2c

AgRg no MANDADO DE SEGURANÇA No 31993 - DF(2026/0024767-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CICERO MARIANO
ADVOGADA
: EDMÁRIA VERÍSSIMO PAULO - SP204421
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ATO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA
OU
MANIFESTA
ILEGALIDADE.
INVIABILIDADE.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança contra ato judicial é medida
excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar,
de plano, ato judicial eivado de flagrante ilegalidade, teratologia ou
abuso de poder que importem ao impetrante irreparável lesão a seu
direito líquido e certo. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por C. M. contra a decisão de fls.
700-704, que indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança, por
entender incabível o uso do
contra decisão judicial que não padeça de
writ
ilegalidade manifesta ou teratologia, não podendo ser utilizado como sucedâneo
recursal.
Documento eletrônico VDA54464210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:14
Código de Controle do Documento: f7d0436a-b284-4e26-ae7d-a0f97e033a14

A parte agravante sustenta que a decisão impugnada é teratológica, por
violar a Constituição Federal e tratados internacionais, de modo a justificar o
cabimento do mandado de segurança, com fundamento nos arts. 5o, incisos LIV,
LV e LVII, e 93, IX e 102, III, todos da Constituição Federal.
Alega que não houve erro grosseiro na escolha do recurso interposto e
não conhecido pelo ato impugnado, afirmando que todos os meios impugnativos
utilizados foram adequados e obedeceram às normas legais e regimentais, razão
pela qual não se afasta a fungibilidade.
Afirma que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, bem
como a inadmissão do agravo em recurso extraordinário, configurou usurpação da
competência do STF e cerceou o exame da matéria constitucional e da repercussão
geral.
Aduz que o caso evidencia ilegalidade manifesta e abuso de autoridade,
o que autoriza o controle pelo mandado de segurança.
Requer o conhecimento e provimento do agravo interno, a
reconsideração ou a submissão da matéria ao colegiado, a concessão da segurança
para processar o agravo em recurso extraordinário e destrancar o recurso
extraordinário. Postula a suspensão dos efeitos da condenação, a expedição de
alvará de soltura ou substituição por monitoração eletrônica, e o reconhecimento
das nulidades com absolvição nos termos do
II e VII, do CPP.
art. 386,
Contrarrazões às fls. 732-735.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA54464210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:14
Código de Controle do Documento: f7d0436a-b284-4e26-ae7d-a0f97e033a14

A controvérsia diz respeito a mandado de segurança impetrado contra
ato do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, no exercício do juízo
de admissibilidade, não conheceu do agravo em recurso extraordinário.
Conforme consta na decisão agravada, o cabimento do mandado de
segurança contra ato judicial é absolutamente excepcional, reservado a hipóteses
de ilegalidade manifesta ou teratologia, não se prestando o
a substituir
writ
recursos próprios.
No caso, não se evidenciou vício que justificasse o manejo da ação
constitucional, pois o ato apontado como coator limitou-se a exercer controle de
admissibilidade do recuso extraordinário e a aplicar entendimento consolidado
desta Corte.
Conforme explicitado na decisão ora agravada, o recurso extraordinário
da parte não foi admitido por aplicação do Tema n. 181 do STF, segundo o qual "a
questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
(RE n.
competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional"
598.365-MG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009,
DJe de
.
26/3/2010) A decisão foi atacada por agravo em recurso especial, não
conhecido pela decisão apontada como coatora, ante o erro grosseiro na escolha do
recurso apresentado, circunstância que afasta a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, além de afastar a incidência da Súmula n. 727 do STF, na
medida em que "uma vez julgada a questão pela Suprema Corte em regime de
repercussão geral, constitui competência própria do tribunal de origem aplicar o
entendimento firmado nos demais casos idênticos ou semelhantes".
Descabida, portanto, a alegação de usurpação da competência do STF e
de cerceamento do acesso ao exame de matéria constitucional, não se configurando
Documento eletrônico VDA54464210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:14
Código de Controle do Documento: f7d0436a-b284-4e26-ae7d-a0f97e033a14

excepcionalidade necessária ao cabimento do mandado de segurança. Nesse
sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no RMS n.
; AgRg no MS n.
; e AgInt no MS n.
72.001/SC
28.496/DF
28.890/DF.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.

Documento eletrônico VDA54464210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:14
Código de Controle do Documento: f7d0436a-b284-4e26-ae7d-a0f97e033a14

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no MS 31.993 / DF
Número Registro: 2026/0024767-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15127861720218260050
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CICERO MARIANO
ADVOGADA
: EDMÁRIA VERÍSSIMO PAULO - SP204421
IMPETRADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CICERO MARIANO
ADVOGADA
: EDMÁRIA VERÍSSIMO PAULO - SP204421
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
TERMO
Documento eletrônico VDA56278750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: 6307c8c5-fff4-47af-8c6d-fa135f9f60c0

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: 6307c8c5-fff4-47af-8c6d-fa135f9f60c0